Tribunal: TJBA
Processo: 8051447-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051447-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS ANTONIO SOUZA DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. LESÕES EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. NECESSIDADE. PERITO OFTALMOLOGISTA. INADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 465 DO CPC E À RESOLUÇÃO Nº 233/2016 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a nomeação de perito médico oftalmologista para realização de perícia destinada a avaliar lesões ortopédicas decorrentes de acidente de trânsito, em ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT.

2. O art. 465 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia. A especialidade não constitui mera recomendação, mas requisito legal destinado a assegurar a adequada produção probatória e o contraditório efetivo.

3. Em demandas envolvendo seguro DPVAT com alegação de lesões em membros superiores e inferiores, faz-se imprescindível a nomeação de perito médico especialista em ortopedia e traumatologia, área do conhecimento médico específica para avaliação de lesões no sistema musculoesquelético.

4. A nomeação de médico oftalmologista, ainda que detentor de conhecimento em medicina legal e perícia médica, não atende ao requisito de especialização no objeto da perícia quando se trata de avaliar comprometimento funcional de membros, articulações e estrutura óssea.

5. A Resolução nº 233/2016 do Conselho Nacional de Justiça e o Decreto Judiciário nº 1.005/2017 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia estabelecem a obrigatoriedade de nomeação de perito com capacidade técnica adequada e área de conhecimento compatível com o objeto da perícia.

6. A confiança do magistrado no profissional nomeado, embora relevante, não pode sobrepor-se à exigência legal de especialização técnica no objeto periciado, sob pena de comprometimento da qualidade probatória e eventual nulidade do laudo pericial.

7. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a perícia médica em ações de seguro DPVAT deve ser realizada por profissional especializado na área específica da lesão a ser avaliada, especialmente quando se trata de lesões ortopédicas.

8. Recurso conhecido e provido para determinar a substituição do perito nomeado por profissional médico especialista em ortopedia e traumatologia, devidamente cadastrado no CPTEC do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8051447-02.2025.8.05.0000
, da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que são Agravante
LUIS ANTONIO SOUZA DE SANTANA
e Agravados
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR LUIS ANTONIO SOUZA DE SANTANA
, na forma do voto da relatora.